Tribunal: TJPA
Processo: 0001930-73.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001930-73.2020.8.14.0006

APELANTE: JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
AMEAÇA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR.

1
– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. Autoria e materialidade evidenciados nos autos. Especial relevância da palavra da vítima nos crimes praticados na clandestinidade. Precedentes do STJ.
2
– AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. Indenização fixada de forma escorreita pelo juízo sentenciante no montante de R$600,00 (seiscentos reais).
Ademais, houve pedido do Órgão Ministerial na exordial acusatória e o
quantum
estabelecido pelo juízo
a quo
foi feito de forma fundamentada,
diante das particularidades do caso concreto e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual não há que se falar em redução e muito menos afastamento da respectiva indenização.
Precedente do C. STJ. Questão submetida a julgamento e enfrentada pelo STJ na sistemática dos Recursos Repetitivos. Tese Firmada (Tema Repetitivo 983):
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
3 –
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
4 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA RIBEIRO
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP, tendo sido o acusado beneficiado com a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do CPB, e mais o valor de R$600,00 (seiscentos) reais a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, inicialmente, a absolvição sob a alegação de insuficiência de provas suficientes para a condenação com fundamento no art. 386, inciso VII do CPP. Subsidiariamente, requereu o afastamento ou redução do valor da indenização por danos morais fixados em sentença.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela representante da Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narrou a denúncia,
verbis:

(...).

Noticiam os autos de Inquérito Policial que, na data de 21 de janeiro de 2020, por volta das 22hrs30min, o denunciado JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA RIBEIRO ameaçou a filha AMELIA NASCIMENTO RIBEIRO, fato ocorrido, na Passagem União da paz, no. 312, Bairro Atalaia, neste município de Ananindeua/PA.

No dia e hora supracitada a vítima foi até a casa do denunciado para buscar seus dois filhos menores de idade e para ajudar a mãe com sua mudança. O denunciado ao ver a vítima começou a lhe injuriar de "VAGABUNDA E PROSTITUTA" (textuais) e lhe

ameaçou com: "TU SABE QUE TU E TEU ESPOSO VÃO MORRER, EU VOU MATAR VOCÊS, EU TENHO UMA ARMA GUARDADA AQUI EM CASA" (textuais).

Em ato contínuo, ele tentou agredir fisicamente a vítima, mas foi impedido pelo irmão, CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA e CRISTIANE NASCIMENTO RIBEIRO DA SILVA, que é irmã da vítima.

A vítima declarou ainda que nunca registrou um Boletim de Ocorrência pois acreditava que seu genitor, ora denunciado, pudesse mudar seu comportamento, porém, como se apresentou cada vez mais agressivo a vítima teme por sua integridade física.

(...).

Agindo assim, o denunciado JOSÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA RIBEIRO incorreu nas sanções punitivas disposto no art. 147, caput do Código Penal Brasileiro c/c art. 70, incisos I e II, da Lei no. 11.340/06, restando caracterizada a violência contra a mulher, que é qualquer conduta fundamentada no gênero, que acarrete morte, dano ou sofrimento físico psicológico à mulher, demonstrando as relações de poder historicamente desiguais entre homens e mulheres que tem levado a perpetuação desse tipo de violência.

(...).

Por oportuno, requer o encaminhamento da vítima ao setor psicológico do CREAS — Ananindeua/PA,
bem como, a condenação do denunciado no valor mínimo indenizatório nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, no montante de 03 (três) salários mínimos em favor da vítima, em virtude das agressões sofridas.

(...).
grifei.

Em razão do fato, o ora apelante fora denunciado e posteriormente condenado pelo crime tipificado no art. 147 c/c art. 61, II, f, ambos do CPB, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias detenção, em regime aberto, tendo sido o acusado beneficiado com a suspensão condicional da pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do CPB, e mais o valor de R$600,00 (seiscentos) reais a título de indenização por danos morais.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

Nas razões do apelo interposto, o recorrente pugnou, inicialmente,
a absolvição em razão da alegada insuficiência de provas necessárias à condenação.

Adianto, desde logo, que não acolho o pleito em estudo.

Analisando atentamente os autos, constata-se de plano que a materialidade e autoria do ilícito imputado ao recorrente restaram devidamente demonstradas nos autos através dos depoimentos prestados na fase inquisitiva e em juízo, por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento (ID 17642746 - Págs. 1 a 3).

Em juízo, foram coletados os depoimentos da vítima e testemunhas, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que nesse momento reproduzo, para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

(...).

Em seu depoimento, tanto na polícia, como em juízo,
a vítima foi enfática em afirmar as ameaças sofridas.

Em juízo, sede das franquias constitucionais, relatou que no dia dos fatos foi na casa do denunciado atrás de seus filhos que na época estavam morando com seus pais, apesar de que ela que lhes dava o sustento. Disse que seu pai sempre foi um homem trabalhador, mas nunca teve amor pelos filhos e pela mulher e que desde pequeno foram maltratados por ele, sendo que os filhos cresceram vendo ele bater em sua mãe. Afirmou que eram quatro filhos, mas que ele sempre implicava com ela, dizendo que era uma vagabunda, uma prostituta, e que era o tempo todo assim, dizendo, ainda, que sua mãe tentava defendê-la, mas que ela chegou a apanhar por causa disso. Narrou que louva a Deus porque atualmente mora em casa alugada com o seu esposo, e que, ano passado, o acusado quase chega a matar a sua mãe, por isso tirou a mesma de casa e passou a pagar aluguel para ela. No que se refere ao dia dos fatos, afirmou que tomou a atitude de ir à delegacia pelo fato dele lhe ter feito ameaça, dizendo que ia lhe matar e matar seu esposo também, na ocasião que foi buscar

seus filhos para se mudarem com ela. Que foi nesse momento em que ele lhe agrediu com palavras e também tentou lhe agredir fisicamente. Narrou que ele a chamou de vagabunda, prostituta e que ele ia lhe matar e também a seu esposo. Disse também que o acusado sempre afirma que possui uma arma e que no dia do fato ele também tentou lhe agredir, mas foi impedido pela CRISTIANE, sua irmã e o Seu CARLOS, irmão do acusado. Confirmou em juízo que o denunciado usou a expressão “tu sabes que tu e o teu esposo vão morrer, eu vou matar vocês. (PJE Mídias).

Em solo policial, a testemunha CRISTIANE NASCIMENTO, irmã da vítima, afirmou: “... que presenciou diversas vezes seu genitor ofender AMÉLIA. Que no dia 21/01/2020, por volta das 22h30, estava na casa de seu genitor para auxiliar sua mãe, que estava mudando de residência, quando AMÉLIA chegou ao local para buscar seus dois filhos; Que ao ver AMÉLIA, JOSÉ AUGUSTO passou a ofendê-la, chamando-a de vagabunda e prostituta; Que JOSÉ AUGUSTO continuou com as seguintes textuais: “TU SABES QUE TU E TEU ESPOSO VÃO MORRER , EU VOU MATAR VOCÊS, EU TENHO UMA ARMA GUARDADA AQUI EM CASA”. Que em seguida, JOSÉ AUGUSTO ameaçou agredir AMÉLIA fisicamente, mas foi impedido por CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, irmão de JOSÉ AUGUSTO, e pela declarante... Que acredita que seu genitor sente ciúmes do esposo de AMÉLIA”. (Id 56470101).

Em juízo, a testemunha informante CARLOS ALBERTO,
narrou o seguinte cenário: que “não lembra bem da data do fato em si, porque sempre que eles me chamavam lá era para socorrer... quando o negócio estava feio eles iam me chamar e eu estava pronto para socorrer para não ter problemas maiores, porque eu moro lá do lado e tinham duas crianças que morava com ele lá...não tem como esconder que ele ofendia e ameaçava a vítima...ele não aceitava o esposo dela mesmo sendo ele casado com ela, aí gerava este tipo de problema e esses tipos de ameaças...” (PJE Mídias)

O réu não foi interrogado por não ter comparecido ao ato de seu interrogatório, apesar de intimado.

(...).
grifei.

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento da ofendida, corroborado pela prova testemunhal, atestando a ocorrência do crime praticado pelo acusado em desfavor da ofendida.

Não é demais ressaltar que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Em sequência, requereu o recorrente
o afastamento ou redução do valor da indenização por danos morais fixados em sentença.

Igualmente
sem razão a parte neste tópico
, pois,
além do art. 387, inciso IV, do CPP admitir a possibilidade de o julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve pedido expresso do Órgão Ministerial na exordial acusatória, a condenação foi devidamente fundamentada, notadamente por se tratar de dano presumido
(in re ipsa),
assim como já foi também enfrentado pelo STJ na sistemática dos Recursos Repetitivos, senão vejamos:

Tema Repetitivo 983 - Questão submetida a julgamento Reparação de natureza cível por ocasião da prolação da sentença condenatória nos casos de violência cometida contra mulher praticados no âmbito doméstico e familiar (dano moral).

Tese Firmada: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Assim, mantenho a indenização por dano moral requerida expressamente em sede de denúncia pelo órgão acusador (ID 17642707 - Pág. 5) e fixada pelo juízo singular em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO
. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO
IN RE IPSA.
FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...).
1.(...).
2.No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 3.(...). 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
onus probandi
é integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.675.874 – MS, Min. Rel. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe: 08/03/18).
grifei.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena fixada definitivamente em 01 (um) mês e 10 (dez) dias detenção, pela prática do crime previsto no artigo 147 do CPB, e mais o valor de R$600,00 (seiscentos) reais a título de indenização por danos morais.

Adequado o regime inicial aberto para o início do cumprimento da reprimenda, conforme estabelece o art. 33, §2º, alínea c do CP.

A substituição por restritiva de direitos (art. 44 do CP), é obstada pelo fato de o crime ter sido cometido com violência à pessoa.

Mantém-se a suspensão da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, com fulcro no que dispõe o art. 77 do CP, nos termos da decisão combatida,
que deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego provimento
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 10/09/2024